Tribunal: TJBA
Processo: 8000931-77.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000931-77.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS SILVA Advogado(s): BIANCA ARAUJO DE MORAIS, ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE REPASSE AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE 60% DO VALOR DO PRECATÓRIO PAGO PELA UNIÃO AO MUNICÍPIO IGUAÍ A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. AUSÊNCIA DE DIREITO AO RATEIO. PRECEDENTES DO STF, STJ E TCU. EC N.º 114/2021 E LEI FEDERAL N.º 14.325/2022. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL DISPONDO SOBRE A MATÉRIA. IRRETROATIVIDADE DO ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA ERECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. A parte autora/apelante, professora do ensino básico público do Município de Rio Real, ajuizou a presente ação com a pretensão de recebimento de parcela proporcional dos valores recebidos pela Municipalidade por meio de Precatório n.º 0208458-44.2019.4.01.9198, pago pela União a título de complementação do FUNDEF. O pleito se escora na aplicação do art. 22 da Lei Federal n.º 11.494/2007, que destina 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais do FUNDEF e do FUNDEB à remuneração dos profissionais do magistério da educação básica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne da inconformidade reside na análise da existência de direito subjetivo dos professores do ensino básico público de receberem proporcional parcela dos valores complementares do FUNDEF, percebidos pelo Município de Rio Real por meio do Precatório n.º 0208458-44.2019.4.01.9198, à luz da legislação vigente e dos entendimentos consolidados pelos tribunais superiores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 22 da Lei Federal n.º 11.494/2007, ao regulamentar o FUNDEB e o FUNDEF, dispôs que “pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública”. 4. Consoante entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União, os recursos recebidos por meio de precatórios, a título de complementação do FUNDEB ou do FUNDEF, encontram-se vinculados a uma destinação específica, qual seja, a manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo, portanto, vedada a utilização para pagamento de remuneração dos profissionais da educação, não se aplicando a tais verbas a vinculação prevista no art. 22 da Lei Federal n.º 11.494/2007. 5. A compreensão da matéria ganhou novos contornos com a edição da Emenda Constitucional n.º 114/2021 e da Lei Federal n.º 14.325/2022, que autorizaram, de forma expressa, o repasse de 60% (sessenta por cento) dos recursos oriundos de precatórios do FUNDEF/FUNDEB para os profissionais do magistério, na forma de abono indenizatório, vedada a incorporação aos vencimentos. Ocorre que a aplicação desses recursos requer regulamentação específica por parte do ente público responsável, que deve estabelecer os critérios e percentuais para a divisão do rateio. 6. Demais, diante desse novo quadro normativo, o Tribunal de Contas da União, em 17/8/2022, proferiu o Acórdão 1893/2022-TCU-Plenário, que, entre outros entendimentos, assentou que a destinação de 60% (sessenta por cento) do montante dos precatórios do FUNDEF para os profissionais do magistério só é admitida nos casos em que o pagamento do respectivo precatório tenha ocorrido após a promulgação da Emenda Constitucional n.º 114/2021. 7. No caso sub judice, seja porque o precatório antecede a Emenda Constitucional n.º 114/2021, seja por não haver provas acerca da existência de legislação municipal prevendo a forma para a divisão do rateio entre os profissionais do magistério, não há como acolher o pleito formulado pela Apelante, não merecendo reforma a sentença de improcedência. IV – DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000931-77.2023.8.05.0216, em que figura como apelante MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS, e como apelado MUNICÍPIO DE RIO REAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator que integra este julgado.